Tribunal: TJSP
Processo: 1012047-64.2025.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITBI – Integralização de capital social – Imunidade – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Necessidade de demonstração de que a pessoa jurídica beneficiada não desenvolve atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis – Art. 37 e parágrafos do CTN – Mensuração da atividade

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de segurança – ITBI – Integralização de capital social – Imunidade – Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Necessidade de demonstração de que a pessoa jurídica beneficiada não desenvolve atividade preponderante de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis – Art. 37 e parágrafos do CTN – Mensuração da atividade preponderante que deve ser feita levando em conta a receita operacional concretamente auferida pela pessoa jurídica beneficiada (art. 37 do CTN), e não a simples previsão do desenvolvimento de atividades diversas das imobiliárias em contrato ou estatuto social – Apelante que não auferiu receitas operacionais no período do art. 37 do CTN – Pessoa jurídica que faz direito ao benefício constitucional – Precedentes deste TJSP – RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.